Tribunal: TJES
Processo: 0012937-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012937-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UASCAR DE SOUZA CARVALHO e outros (4)

APELADO: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE BENS INVENTARIADOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DE HONORÁRIOS EM CASO DE REVOGAÇÃO IMOTIVADA. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas a contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 27.06.2011, por meio do qual os autores contrataram o escritório apelado para atuar em ação de inventário, discutindo-se a validade da cláusula que previa vencimento antecipado dos honorários em caso de revogação imotivada do mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são válidas as cláusulas contratuais que estipulam honorários de 20% sobre os bens inventariados e vencimento antecipado em caso de revogação imotivada do mandato; (ii) estabelecer se houve justa causa na rescisão do contrato capaz de afastar a incidência das cláusulas contratuais; (iii) determinar se houve inovação recursal ao reformular o pedido em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia da vontade e a liberdade contratual, nos termos do art. 421 do CC, permitem às partes pactuar cláusulas contratuais dentro dos limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva, não se verificando nos autos qualquer vício de consentimento ou abuso de poder econômico.

4. O contrato foi celebrado sob a modalidade
quota litis
, em que a remuneração do advogado se condiciona ao êxito da demanda, justificando cláusulas que visem assegurar o pagamento pelos serviços prestados.

5. A cláusula que estipula honorários de 20% sobre os bens inventariados e o vencimento antecipado das parcelas vincendas em caso de revogação imotivada do mandato tem respaldo na prática usual de contratação advocatícia e não configura penalidade abusiva.

6. A revogação do mandato se deu de forma unilateral, sem demonstração de quebra contratual ou irregularidade grave, não se configurando justa causa para afastar a aplicação das cláusulas contratuais.

7. A alegação de quebra de confiança em razão de suposta irregularidade em prestação de contas foi superada pela apresentação de documentação complementar, sem impugnação formal pelos apelantes.

8. A jurisprudência do STJ admite que, em caso de revogação imotivada, é devida remuneração proporcional ao serviço prestado, sendo legítima a cobrança dos valores se demonstrado o efetivo trabalho desenvolvido até a rescisão.

9. A documentação constante nos autos comprova a atuação do advogado em diversos atos processuais, pagamento de despesas e diligência regular no processo de inventário.

10. A cláusula de vencimento antecipado, diante da comprovação de serviços efetivamente prestados, não contraria o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

11. A formulação de novo pedido em sede de apelação, com base no princípio da proporcionalidade, caracteriza inovação recursal vedada, por violação ao princípio da estabilidade da demanda.

12. A sentença está em conformidade com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

13. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que prevê vencimento antecipado de honorários em caso de revogação imotivada do mandato é válida se os serviços foram efetivamente prestados.

2. A revogação unilateral do mandato sem demonstração de justa causa não afasta a exigibilidade das cláusulas pactuadas em contrato de prestação de serviços advocatícios.

3. Configura inovação recursal a reformulação do pedido em sede de apelação para alterar a causa de pedir originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.761.037/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.08.2019; TJSP, ApCív 1006978-77.2022.8.26.0010, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 13.03.2024; TJES, ApCív 0030709-54.2017.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.03.2023; TJES, ApCív 0002363-50.2017.8.08.0006, Rel. Des. Débora Maria Ambos, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012937-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UASCAR DE SOUZA CARVALHO, CATIA RAMOS CARVALHO, WALLACE DE SOUSA CARVALHO, WELLITON DE SOUZA CARVALHO, WILLIAM DE SOUZA CARVALHO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA - ES5389-A
APELADO: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELADO: PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Apenas para fins de contextualização, destaco que controvérsia originou-se quando da celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 27.06.2011 entre os autores, ora apelantes, Uascar de Souza Carvalho e outros, e o escritório Paulo Machado Advogados Associados, ora apelado tendo como objeto a atuação jurídica na ação de inventário n. 0006373-30.2010.8.08.0024.

Os contratantes, em momento posterior, revogaram o mandato anteriormente outorgado, ensejando a discussão judicial acerca da validade de cláusulas contratuais relativas ao vencimento antecipado dos honorários advocatícios em razão da revogação imotivada.

A pretensão inicial consistia em obter declaração de nulidade da cláusula contratual que estipulava o pagamento integral da verba honorária, independentemente do percentual de serviço efetivamente prestado, ao fundamento de violação aos princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva.

A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido da apelante, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelantes interpôs a presente apelação.

Analisando as razões recursais, Cinge-se a controvérsia à análise da validade e aplicabilidade das cláusulas 2ª e 4ª do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre os apelantes e o escritório apelado, especialmente no tocante à previsão de remuneração de 20% sobre os bens inventariados e à cláusula de vencimento antecipado dos valores pactuados em caso de revogação imotivada do mandato, bem como a referida rescisão contratual estaria amparada em justa causa, apta a afastar a incidência da referida cláusula remuneratória.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está amparada na autonomia privada e na liberdade contratual, pilares do direito obrigacional consagrados no art. 421 do Código Civil, que impõe como limites à atuação das partes a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Vejamos:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

No caso em apreço, as cláusulas contratuais em debate foram livremente pactuadas pelas partes e não há nos autos indício de vício de consentimento ou de abuso de poder econômico que justifique a sua nulidade. Ressalte-se que o contrato foi celebrado na modalidade
“quota litis”
, ou seja, sob condição de risco, em que a remuneração do advogado está vinculada ao resultado útil da demanda.

Neste contexto, a cláusula segunda estabelece expressamente que o pagamento dos honorários advocatícios se dará na proporção de 20% sobre o total dos bens inventariados, conforme contrato colacionado aos autos (Id
ID. 16458469
):

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos Serviços profissionais descritos na Cláusula Primeira, os CONTRATANTES deverão remunerar o CONTRATADO cedendo 20% (vinte por cento) dos valores totais auferidos na(s) referida(s) ação(ões) de inventário, qualquer que seja a natureza dos mesmos, seja dinheiro, títulos, bem móveis e imóveis, serviços etc, devendo ser realizado o pagamento pelos CONTRATANTES ao CONTRATADO no mesmo dia do recebimento deles.

Já a cláusula quarta dispõe que, em caso de revogação imotivada do mandato, será devido o total dos valores estipulados, com vencimento antecipado. Essa previsão não implica penalidade arbitrária, mas visa garantir o pagamento do serviço eventualmente já prestado, dada a ausência de qualquer remuneração inicial ou adiantada. Senão vejamos:

CLÁUSULA QUARTA: Considerar-se-á rescindido o presente contrato, com o consequente vencimento antecipado das parcelas vincendas vinculadas e imediatamente exigível o total dos valores devidos incidindo correção, juros e mora na forma descrito do § 5 da Cláusula terceira se: a) for cassado o mandato sem culpa do CONTRATADO; b) houve acumulo de débitos por prazo superior a 05 dias; c) os CONTRATANTES deixarem de cumprir com as demais disposições do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
: O CONTRATADO fará jus ao total dos valores descritos nas Cláusulas Segunda e Terceira e respectivos parágrafos, ainda que cassado o mandato, ou tenha substabelecido (com ou sem reserva), os poderes a ele conferidos.”

Portanto, analisando tais cláusulas entendo que as mesmas não destoam do padrão contratual usualmente admitido em contratos de prestação de serviços advocatícios condicionados ao êxito.

Nesse sentido, Tribunal Pátrio já decidiu que “
[...]

o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula "ad exitum" é de risco, assim, o advogado assume a possibilidade de não auferir remuneração caso não exista qualquer recebimento de valores pela contratante em decorrência do alegado "êxito" [...]”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006978-77.2022.8.26.0010 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 13/03/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

No tocante à alegação de quebra de confiança em razão de supostas irregularidades na prestação de contas, verifica-se dos autos que a divergência no valor declarado inicialmente pelo apelado quanto à venda de um imóvel foi posteriormente sanada com a apresentação de nova planilha, sem que os apelantes tenham apresentado qualquer impugnação formal ou promovido diligência para esclarecimento.

Tal conduta evidencia ausência de tentativa prévia de resolução amigável ou de preservação da relação contratual, contrariando o dever de cooperação imposto às partes contratantes.

Importante frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em contratos de prestação de serviços advocatícios, a revogação imotivada do mandato confere ao advogado o direito ao recebimento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido, sendo vedada a imposição de penalidade pecuniária ou cobrança integral de valores pactuados se não houver prestação integral dos serviços.

Contudo, essa diretriz jurisprudencial (v.g., REsp 1.882.117/MS; AgInt no REsp 1.761.037/PB) aplica-se a hipóteses nas quais não se comprove que o serviço foi efetivamente prestado até o momento da rescisão, o que não se verifica nos autos.

No presente caso, a prova documental e os elementos constantes do processo de inventário demonstram que o apelado praticou diversos atos processuais em nome dos apelantes, regularizou bens, pagou despesas do espólio e atuou diligentemente até a revogação do mandato.

Nesse contexto, a cláusula que prevê a exigibilidade da remuneração ao advogado não pode ser tida como abusiva ou desproporcional, uma vez que remunera serviço efetivamente prestado, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Ademais, a rigor técnico, os apelantes, na petição inicial, requereram a nulidade das cláusulas contratuais por suposta abusividade. Contudo, em sede de apelação, reformularam seu pedido para postular a aplicação do princípio da proporcionalidade na fixação dos honorários, o que caracteriza inovação recursal vedada, por ofensa ao princípio da estabilidade da demanda.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao reconhecer a validade das cláusulas contratuais e a ausência de justa causa na rescisão promovida unilateralmente pelos apelantes, está em plena conformidade com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante sobre a matéria, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal (v.g., TJES, Apelação Cível 0030709-54.2017.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.03.2023; Apelação Cível 0002363-50.2017.8.08.0006, Rel. Des. Débora Maria Ambos, j. 19.12.2024).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11 do CPC, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observados os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, considerando
a
causa
ser
de pouca complexidade, bem como o trabalho realizado pel
o
s
advogad
o
s
,
e
o
médio
tempo exigido para o seu serviço
(20
2
0
)

e local da prestação dos serviços
não importar pois tramitou em processo eletrônico
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.